Tribunal: TJMT
Processo: 1041073-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1041073-62.2019.8.11.0041 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTE: CARLA CRISTINA CORREA FORTES
APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLA CRISTINA CORREA FORTES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória no 1041073-62.2019.8.11.0041 proposta pela CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo o título executivo judicial embasado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, referente ao grupo no. 005016 cota n°. 0206 e rejeitando os embargos à monitória propostos pelos Requeridos e o condenando em custas e honorários e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da causa.
Analisando os autos, verifiquei da certidão (id no 82190990) que a Apelante não recolheu as custas judiciais do Apelo, uma vez que pleiteou o deferimento da gratuidade da Justiça em sede recursal, sob o fundamento de que não possue condições de arcar com as despesas processuais e honorários, já que está passando por enorme dificuldade financeira.
Foi determinada a intimação da Recorrente, com fulcro no art. 98 do NCPC e na hodierna jurisprudência para que comprovassem a impossibilidade de arcar como os encargos financeiros do processo (id no 85085998 ). Porém, decorreu o prazo legal em 12/05/2021, sem manifestação da Apelante, conforme certidão constante no id no 86751989.
Nos autos, inexistem documentos a comprovar a impossibilidade de arcar com os ônus processuais por parte da Apelante, sendo a mim insuficiente a carteira de trabalho trazida no id no 82108488, porquanto traz folhas de "anotações gerais", não apresentando folhas de "contrato de trabalho", trazendo aos autos meras anotações de "contrato de experiência" e impossibilitando-se concluir que, de fato, a Apelante encontra-se desempregada. Além de que, no contrato trazido pela instituição financeira (id no 82107988) a apelante se declarou “fonoaudióloga”.
Portanto, não há elementos para a concessão do benefício, conforme dispõe o artigo 98 do CPC/2015, senão vejamos:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, bem por isso, incumbiria a apelante produzir prova de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.
Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
Há de se ressalvar ainda que, conquanto as novas disposições acerca da justiça gratuita pelo Novo Código de Processo Civil, no artigo 99, §7o proconiza:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não consta qualquer comprovante de rendimento da Apelante, declaração de imposto de renda ou documento análogo, de maneira que a justiça gratuita deve ser indeferida, consoante entendimentos jurisprudenciais:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)
Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.
Sendo assim, indefiro as benesses da gratuidade de justiça à Recorrente, por ausência e comprovação da necessidade, e determino que se intime a Apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora